Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710691-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ISABEL MOURA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20957304, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.326.178 (Tema 1.156) (ID 31447051). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, neste feito, tanto o acórdão objurgado quanto o recurso extraordinário dizem respeito à possibilidade de a recorrida, uma vez usufruído da superpreferência prevista na redação do §2° do artigo 100 da Constituição Federal, então limitada ao triplo do valor da ordem de pagamento, requerer a aplicação do novo teto elevado para o quíntuplo pela EC 99/2017, ao passo que o representativo da controvérsia trata do pagamento da parcela de natureza superpreferencial por meio de Requisição de Pequeno Valor. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela dirimida no Tema 1.156. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031